Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-11.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-11.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ROMULO RAMOS DONATO

APELADO: DAMIANA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por consumidora, fixando compensação de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência, situada no município de Cansanção/BA, nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) há necessidade de suspensão do processo individual até o trânsito em julgado da ação civil pública; (ii) se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse processual da autora; (iii) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de serviço público, em razão da interrupção no fornecimento de água na residência da autora; e (iv) se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. As ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, conforme art. 104 do CDC, preservando-se o direito fundamental de acesso à justiça.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

5. O serviço público de abastecimento de água, por sua natureza essencial, está submetido ao dever de continuidade e adequação, previsto no art. 22 do CDC e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, que impõem ao prestador a obrigação de manter regularidade, eficiência e segurança na prestação, admitindo interrupção apenas nas hipóteses restritas do § 3º do mesmo artigo.

6. Restou comprovada a interrupção prolongada e injustificada do serviço essencial de abastecimento de água, inclusive reconhecida em ação civil pública julgada procedente.

7. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22, parágrafo único e art. 25 da Lei nº 8.987/95), não se eximindo de sua responsabilidade mediante alegação genérica de estiagem, que constitui fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. Compete-lhe adotar providências técnicas e operacionais para assegurar o fornecimento contínuo, inclusive com a implementação de sistemas de reserva, manutenção preventiva e planejamento de contingências.

8. A privação injustificada de serviço essencial como o fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo o núcleo da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
A interrupção prolongada de serviço público essencial, como o fornecimento de água, configura falha na prestação do serviço que gera presunção de dano moral, dispensando prova específica do abalo psíquico experimentado pelo consumidor.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, § 1º e § 3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.961.825/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000040-52.2021.8.05.0046, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 21.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000252-73.2021.8.05.0046, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 20.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000379-11.2021.8.05.0046
, sendo parte Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte Apelada
DAMIANA MARIA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça